Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. DUPLA APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PARTILHA DE BENS. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOBSERVÂNCIA AO RITO DO INVENTÁRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CORREÇÃO MEDIANTE DECOTE DO EXCESSO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.
Sinopse fática: Destina-se a pretensão autoral a obtenção de decisão judicial que reconheça a existência e dissolução da união estável havida entre a autora e o genitor da parte requerida, durante o período compreendido entre setembro 1977 e 05.01.2017, quando o genitor dos requeridos veio à óbito. Além disso, há discussão acerca do direito à partilha de bens, à indenização por benfeitorias e ao direito real de habitação em imóvel.

1. Apelações contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. 1.1. Nesta sede recursal, a autora pleitea a reforma da sentença para que seja reconhecido o seu direito real de habitação sobre o imóvel residencial. Aduz que possui a qualidade de meeira e não herdeira sobre o bem, considerando o número de parcelas pagas em comunhão com o de cujus na constância da união estável, após o falecimento da primeira esposa até a quitação do imóvel. Sustenta que a partilha do imóvel entre os herdeiros deve ocorrer sobre o valor das parcelas pagas entre o de cujus e sua primeira esposa. 1.2. Em sua apelação, os requeridos pedem a anulação da sentença, por não estar congruente com os limites dos pedidos formulados na inicial e por ter sido realizada a partilha dos bens particulares sem a devida observância do regramento legal pertinente ao inventário. Subsidiariamente, pugnam pela reforma da sentença em razão de error in judicando do juízo de origem ao reconhecer à autora o direito conjunto à meação e herança sobre um mesmo bem (benfeitorias), conferindo-se a ela a nova cota-parte de R$ 9.841,475. Requerem, na eventualidade de ser reconhecido o direito conjunto de meação e herança sobre um único bem, seja atribuído à cota-parte o valor de R$ 11.247,39, uma vez que existem sete herdeiros, e não quatro, como constou da sentença.
2. O Código de Processo Civil dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes (art. 141), sendo proibido proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do Código de Processo Civil). 2.1. No caso em análise, o pronunciamento judicial incorreu em excesso, na medida em que realiza partilha a título de herança sem que tal medida tenha sido pleiteada na inicial e sem observância ao rito do inventário, especialmente no que diz respeito à apresentação do esboço de partilha para discussão do quinhão hereditário a que cada um dos herdeiros faz jus, nos termos do art. 652 do CPC. 2.2. Vale ressaltar que o inventário já foi aberto e tramita sob o número 070.4010-95.2019.8.07.0006, perante a 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da mesma Circunscrição Judiciária. Assim, o escopo da presente ação se limita a reconhecer em favor da autora a qualidade de companheira do de cujus, reconhecer a dissolução da união em razão da morte e realizar a partilha de bens estritamente decorrente desta dissolução, sem adentrar à análise da herança e da cota correspondente a cada herdeiro. Caberá à autora, perante o juízo do inventário, pleitear a sua cota sobre bem particular do falecido em concorrência com os demais herdeiros. 2.3. Preliminar acolhida para reconhecer o julgamento ultra petita e decotar a parcela do provimento que excedeu os limites da demanda.
3. O direito real de habitação está previsto no art. 1.831 do Código Civil. 3.1. O exercício do direito de habitação não está condicionado ao direito de herança por parte do cônjuge. Ao tempo que a linha sucessória tem escopo em razões patrimoniais, o direito real do sobrevivente tem o propósito de amparar a viuvez. 3.2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito real de habitação é ex vi lege, ou seja, decorre de lei, e seu reconhecimento não precisa se dar por ocasião da partilha dos bens. 3.3. Precedente: REsp 1125901/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 06/09/2013.
4. No caso em tela, verifica-se que o direito real de habitação pleiteado não assiste à apelante, na medida em que, antes da abertura da sucessão pela morte do de cujus já existia copropriedade do imóvel. O companheiro era proprietário de apenas 50% do imóvel onde residia com E.C.D.V, sendo os demais 50% de direito da ex-cônjuge e, após falecimento desta, dos herdeiros dela. 4.1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito" (EREsp 1520294/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 02/09/2020).
5. Apelo da autora improvido. Apelo dos réus parcialmente provido.